Tribunal: TJDFT
Processo: 0705859-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Cuida-se de agravo por instrumento eletrônico interposto por RMM MODA E ARTE EIRELLI contra decisão de proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0702087-78.2017.8.07.0014, em trâmite perante a Vara Cível do Guará, com o seguinte teor: “Ante o teor da certidão de ID: 77556984, restituo o prazo recursal à parte executada, conforme pleiteado sob o ID: 75274501, referente à decisão proferida no ID: 67853098. Anotem-se, ademais, as alterações de causídicos postuladas no supra aludido petitório, bem como naquele de ID: 81451265. Em seguida, intime-se a parte credora para dizer, em dez (10) dias, sobre a diligência infrutífera de ID: 78476679, devendo, ademais, indicar bens penhoráveis de propriedade da parte adversa, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC/2015). Intimem-se. O que cumpra.” A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias previstas no art. 1.017, incs. I e II, do CPC/15. Preparo recolhido (Id. 23592056). Brevemente relatado. Decido. A despeito dos fundamentos lançados no referido recurso, tenho que a irresignação não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Justifico a seguir. O art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece taxativamente quais as hipóteses em que é cabível a utilização do agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - outros casos expressamente referidos em lei. XIII - Contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. In casu, a decisão proferida trata-se evidentemente de um despacho, não se inserindo em nenhum dos casos elencados no artigo 1.015 do CPC/15. Observe-se que, em verdade, a decisão que deferiu a penhora do imóvel (Id. 30785277), foi proferida em 29/03/2019, sem a insurgência de recurso naquela oportunidade, o que leva a preclusão deste direito. O presente recurso esbarra na falta de enquadramento legal ou na intempestividade. Assim, em que pese a argumentação lançada pelo agravante para o cabimento do agravo, certo é que o caso não se amolda às situações previstas na lei processual, que neste aspecto, deve ser interpretada, num primeiro momento, em sua literalidade. Em sendo assim, não há como socorrer a agravante, posto que o objeto do presente recurso é decisão que não encontra respaldo para o seu recebimento, sendo, portanto, inadmissível. Mais ainda porque o pronunciamento do eg. STJ acerca da possibilidade de se conhecer agravo de instrumento em casos outros que aqueles previstos no indigitado normativo não abre a via para se questiona toda e qualquer decisão, como acontecia no código processual revogado. Está-se diante de taxatividade relativizada. No invocado precedente, restou fixada a seguinte tese jurídica: "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Com efeito, imprescindível que o agravante demonstre no ato de interposição a urgência de provimento judicial reformador sobre a decisão combatida, comprovando a inutilidade de eventual apreciação do ponto questionado quando (e se) da apreciação da eventual apelação. Desse modo, tenho que o agravo em tela não deve ser recebido, já que patente a sua inadmissibilidade. Portanto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Dê ciência ao juízo de origem e à parte agravada. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator